Tribunal: TCU
Processo: 008.271/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6690/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.271/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldenice da Silva Carvalho (XXX.342.622-XX); Brigida Cristina Fernandes Vital da Silva (XXX.901.582-XX); Dayra Sampaio Pereira (XXX.055.022-XX); Diana Moraes dos Santos (XXX.728.802-XX); Jeremias Caetano da Silva (XXX.201.501-XX); Joelma Moraes da Silva Goes (XXX.938.402-XX); Lucas Pereira Soares (XXX.264.323-XX); Priscila Cordeiro Costa da Silva (XXX.438.842-XX); Regiana Barbosa Carvalho (XXX.351.302-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.